Tribunal: TJSP
Processo: 1007889-96.2018.8.26.0344
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2019-05-20

Ementa:
APELAÇÕES – Ação condenatória – Policial militar – Incapacidade para o trabalho em consequência do exercício da atividade policial – Autor que obteve reforma "ex officio" e foi promovido ao posto superior, nos termos da Lei no. 5.451/86 – Pretensão ao reconhecimento de nova promoção, com base na LC no. 1.150/2011, bem como à concessão da sexta-parte e de seis quinquênios – Parcial

Ementa:
APELAÇÕES – Ação condenatória – Policial militar – Incapacidade para o trabalho em consequência do exercício da atividade policial – Autor que obteve reforma "ex officio" e foi promovido ao posto superior, nos termos da Lei no. 5.451/86 – Pretensão ao reconhecimento de nova promoção, com base na LC no. 1.150/2011, bem como à concessão da sexta-parte e de seis quinquênios – Parcial procedência do pedido – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Dupla promoção – Inadmissibilidade – Autor já promovido ao posto imediatamente superior, no momento da reforma, nos termos da Lei no. 5.451/86 – Impossibilidade de concessão de nova promoção, com base da Lei no. 1.150/2011 – Necessidade, contudo, de reconhecimento do direito à sexta-parte e aos quinquênios a que faria jus se permanecesse na ativa – Precedentes deste Eg. Tribunal – Sentença de parcial procedência mantida quanto ao mérito – Pequena reforma quanto termo inicial da correção monetária – Incidência a partir da data em que cada parcela deveria ter sido paga, e não a contar do ajuizamento da ação – Não provimento do recurso do Estado. Parcial provimento do recurso do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0000379281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1007889-96.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante/apelado ESTADO
DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado/apelante ROBSON
POLATTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso do Estado e deram parcial provimento ao recurso do autor.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 20 de maio de 2019.
Maria Olívia Alves
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007889-96.2018.8.26.0344 -Voto no 29.127
2
Voto no. 29.127
Apelação no. 1007889-96.2018.8.26.0344
Apelantes/Apelados: Robson Polatto x Estado de São Paulo
Comarca: Vara da Fazenda Pública de Marília
Juíza: Dra. Giuliana Casalnuovo Brizzi
APELAÇÕES
Ação condenatória
Policial militar

Incapacidade para o trabalho em consequência do exercício da
atividade policial Autor que obteve reforma “ex officio” e foi
promovido ao posto superior, nos termos da Lei no. 5.451/86
Pretensão ao reconhecimento de nova promoção, com base na LC
no. 1.150/2011, bem como à concessão da sexta-parte e de seis
quinquênios
Parcial procedência do pedido
Pretensão de
reforma Impossibilidade Dupla promoção Inadmissibilidade
Autor já promovido ao posto imediatamente superior, no
momento da reforma, nos termos da Lei no. 5.451/86

Impossibilidade de concessão de nova promoção, com base da Lei
no. 1.150/2011 Necessidade, contudo, de reconhecimento do
direito à sexta-parte e aos quinquênios a que faria jus se
permanecesse na ativa Precedentes deste Eg. Tribunal Sentença
de parcial procedência mantida quanto ao mérito
Pequena
reforma quanto termo inicial da correção monetária Incidência a
partir da data em que cada parcela deveria ter sido paga, e não a
contar do ajuizamento da ação Não provimento do recurso do
Estado. Parcial provimento do recurso do autor.
Trata-se de ação condenatória ajuizada por Robson
Polatto, policial militar reformado, contra o Estado de São Paulo, com o
objetivo de obter promoção ao posto imediatamente superior (3o Sargento
PM), com base na LC no. 1.150/2011, bem como para ver reconhecido o
direito ao percebimento de seis quinquênios e sexta-parte, com o pagamento
das parcelas em atraso.
Conforme a r. sentença de fls. 89/92, o pedido foi julgado
parcialmente procedente para reconhecer o direito do autor ao recebimento
dos adicionais temporais correspondentes a seis quinquênios e sexta-parte,
retrativos a 28/03/2014, bem como para condenar o réu ao apostilamento e ao
pagamento dos valores em atraso, devidamente acrescidos de juros de mora, a
contados da citação, conforme a Lei no. 11.960/09, e de correção monetária
conforme o IPCA-E, a partir do ajuizamento da ação, nos termos do decidido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007889-96.2018.8.26.0344 -Voto no 29.127
3
pelo Eg. STF no Tema 810. Foi, ainda, reconhecida a sucumbência recíproca
e cada parte condenada ao pagamento de 50% das despesas processuais, mais
honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos
termos dos arts. 85 e 86 do CPC.
Inconformadas, apelam ambas as partes.
O Estado, em síntese, afirma que o autor foi considerado
definitivamente incapaz em consequência do exercício da função policial e,
assim, foi reformado “ex officio” e promovido de soldado PM à graduação de
Cabo PM, a contar de 28/03/2014, tudo conforme a Lei no. 5.451/86.
Assevera que tal Lei garantiu a aposentadoria por invalidez, sem redução de
vencimentos, bem como a promoção ao posto imediatamente superior,
mesmo a quem não trabalhou por trinta anos, mas não garantiu o
percebimento dos adicionais temporais sem a correspondente prestação dos
serviços. Requer, assim, a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida
a total improcedência do pedido (fls. 96/104).
Por sua vez, o autor insiste que uma vez reconhecida a
sua reforma ex officio em razão de acidente de trânsito, foi considerado o
tempo ficto de 30 anos de serviço e promovida a passagem para a inatividade,
com a promoção ao posto superior, conforme garantido pela Lei no. 5.451/86.
Entende, assim, fazer jus também à promoção prevista no art. 2o da LC
1.150/2011, que garante ao policial militar a promoção ao posto ou graduação
imediatamente superior, desde que conte, pelo menos, 30 (trinta) anos de
serviço. Insiste, assim, na total procedência do pedido. Requer, ainda, a
incidência de correção monetária a partir da data em que cada parcela deveria
ter sido paga, e não a contar do ajuizamento da ação (fls. 105/122).
Foram apresentadas as contrarrazões (fls. 128/139 e
140/146).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007889-96.2018.8.26.0344 -Voto no 29.127
4
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
dos recursos, nego provimento ao do Estado e dou parcial provimento ao do
autor.
No caso concreto, o autor ingressou na polícia militar do
Estado de São Paulo, em setembro de 1996, como Soldado PM, e no dia 20
de setembro de 2011, em atendimento de ocorrência via COPOM, envolveu-
se em acidente de trânsito com a viatura que dirigia, e sofreu lesões que
resultaram na sua incapacidade para o exercício da atividade policial.
Assim, ele obteve reforma “ex officio”, nos termos da Lei
no. 5.451/86, ocasião em que foi também promovido à graduação de Cabo
PM, sendo-lhe garantidos, ainda, três quinquênios, tudo a contar de
28/03/2014.
Ele sustenta, assim, fazer jus a nova promoção, nos
termos da LC no. 1.150/11, bem como ao percebimento de seis quinquênios e
sexta-parte.
Mas, exatamente como decidido em primeiro grau, o
pedido é parcialmente procedente.
Nesse ponto, cumpre esclarecer que a Lei no. 5.451/86
garante ao policial reformado por invalidez o percebimento de proventos
equivalentes aos vencimentos integrais que teria ao completar trinta anos de
serviço, de modo a compensá-lo pela fatalidade ocorrida em razão do
exercício da função policial e que impediu o prosseguimento das atividades
até o termo final normal.
Assim, os adicionais temporais pleiteados são devidos ao
policial reformado nos termos da Lei no. 5.451/86, de modo que foi correto o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007889-96.2018.8.26.0344 -Voto no 29.127
5
reconhecimento do direito do autor à sexta-parte e a seis quinquênios.
Nesse sentido:
Apelação Cível Administrativo Policial Militar reformado
Invalidez permanente em razão da atividade - Promoção para o
posto imediatamente superior
Vencimentos integrais

Pagamento das diferenças salariais - Lei Estadual no 5.451/86
Sentença de procedência - Recurso pela FESP Desprovimento
de rigor. 1. Nexo de causalidade entre a invalidez permanente e o
exercício da função policial - Soldado da PM que, em estrito
cumprimento do dever legal, no exercício da função policial, agiu
em decorrência de seu cargo, tendo sido atingido por balas de
arma de fogo em seus pés, o que ocasionou sequela de caráter
definitivo, assim reconhecido pela Administração Pública
Estadual Situação que se encaixa na hipótese do art. 1o, § 1o, da
Lei Estadual no 5.451/86 Requisitos legais para a concessão do
benefício que se fazem presentes Procedência que se impunha
Precedentes Vencimentos integrais, com o cômputo de seis
quinquênios e uma sexta-parte
Devido o pagamento das
diferenças salariais pretendidas, desde a data da reforma. 2.
Incidência de correção monetária desde os efetivos prejuízos
(IPCA-E) e juros de mora desde a citação válida (índice oficial da
caderneta de poupança). R. Sentença mantida. Recurso
desprovido.
(Apelação Cível 1032749-35.2016.8.26.0053; Relator (a): Sidney
Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 08/06/2018; Data de Registro:
08/06/2018)
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL Policial militar inativo
Reforma 'ex officio' Pedido de promoção à patente superior,
com pagamento dos vencimentos integrais, nos termos do artigo
1o, § 1o, da Lei no 5.451/86 Admissibilidade Comprovada a
incapacidade definitiva adquirida em consequência da função
policial Pretensão ao recebimento dos quinquênios, sexta-parte
e Adicional de Local de Exercício (ALE) Cabimento Verbas
decorrentes do tempo de serviço que obrigatoriamente perceberia
se continuasse trabalhando até completar trinta anos de função
policial
Precedentes
Ação julgada improcedente na 1a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007889-96.2018.8.26.0344 -Voto no 29.127
6
instância Sentença reformada Recurso provido.
(Apelação Cível 0058796-74.2012.8.26.0224; Relator (a): Leme de
Campos; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de
Guarulhos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
13/03/2017; Data de Registro: 15/03/2017)
Por outro lado, porém, a dupla reforma é mesmo
indevida.
O autor invoca o suposto direito à nova promoção com
base no art. 2o da LC no 1.150/2011, que assim dispõe: “O integrante do
serviço ativo da Polícia Militar fará jus à promoção ao posto ou
graduação imediatamente superior, desde que conte, pelo menos, 30
(trinta) anos de serviço.”.
Como se vê, a lei concede tal direito expressamente ao
policial ativo.
Ou seja, a finalidade da norma é garantir o beneficio da
promoção àquele que efetivamente prestou 30 anos de serviço policial.
Não é o caso do autor, que, após cerca de 15 anos de
serviços prestados, foi reformado ex officio, por incapacidade total, nos
termos da Lei no. 5.451/86, e já foi promovido ao posto superior, no momento
da passagem para a inatividade, uma vez que a incapacidade para o trabalho
resultou do exercício das funções policiais.
Realizada corretamente a reforma ex officio, com base na
lei aplicável, inclusive com reforma ao posto superior, não há que se cogitar
de nova promoção, seja porque esta já foi garantida, seja porque a norma que
exige a efetiva prestação de 30 anos de serviço para tanto.
Nesse contexto, forçoso reconhecer que a pretensão do
autor era mesmo parcialmente procedente.
É como já se pronunciou esta Corte em caso análogo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007889-96.2018.8.26.0344 -Voto no 29.127
7
APELAÇÃO
-
POLICIAL
MILITAR
APOSENTADO
-
Promoção ao posto imediatamente superior prevista na Lei
Complementar n° 1.1.50/11 - Inadmissibilidade Autor que já foi
beneficiado com promoção ao posto superior nos termos da lei n°
5.451/86 - Impossibilidade de dupla promoção - Superveniência
da Lei Complementar no 1.150/11 - Inaplicabilidade Sentença de
improcedência mantida Precedentes desta Câmara e Corte
Fixação de honorários recursais por este Colegiado - Recurso
não provido.
(Apelação
Cível
1016082-08.2015.8.26.0053;
Relator
(a): Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/09/2016; Data de
Registro: 21/09/2016)
Ou seja, quanto ao mérito, a r. sentença decidiu
corretamente a questão e deve ser mantida tal qual proferida.
Por outro lado, porém, o recurso do autor comporta
parcial provimento, apenas para alterar o temo inicial de incidência da
correção monetária, a qual, de fato, deve incidir a partir do vencimento de
cada parcela e não contar da data do ajuizamento da demanda, conforme
decidido.
Assim, apenas nesse ponto a r. sentença comporta
reforma.
Tal pequena alteração não modifica a sucumbência
recíproca reconhecida em primeiro grau.
De todo modo, registro a necessidade de majoração da
verba honorária, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono do
autor em grau recursal, e elevo os honorários advocatícios a ele devidos para
11% sobre o valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007889-96.2018.8.26.0344 -Voto no 29.127
8
Ante o exposto, pelo meu voto e para os fins acima, nego
provimento ao recurso do Estado e dou parcial provimento ao recurso do
autor.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora